Tribunal: TJBA
Processo: 8024201-36.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8024201-36.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: SUCINETE FERREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título executivo coletivo, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do foro de domicílio da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A parte Agravante, em suma, aduz que o declínio da competência para as varas de Fazenda Pública de primeiro grau fragmenta a jurisprudência, sobrecarrega as instâncias e esvazia a competência da Seção Cível de Direito Público.

3 - Sustenta, ainda, que contradiz a Constituição Estadual e a legislação processual como também os dispositivos regimentais internos.

4 - Prossegue aduzindo a parte Agravante que “
é fundamental que a tramitação dos processos que já possuem determinação de cumprimento de sentença, ou que já tenham decisão ou acórdão sobre a impugnação do Estado da Bahia, seja rigorosamente preservada. Isso se justifica pelo fato de que, nesses casos, a jurisdição da Seção de Direito Público já se encontra exaurida, impedindo assim novas intervenções no âmbito dessa instância. Além disso, em situações onde já foram apresentados recursos especiais ou extraordinários, a extinção do processo por incompetência, mesmo que absoluta, não é admissível. A preservação da continuidade processual nesses casos é essencial para garantir a segurança jurídica e o respeito ao devido processo legal, alinhando-se ao entendimento da jurisprudência pátr
ia.”

5 - Com base em tais razões, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão, a fim de que seja mantida a competência desta Seção Cível de Direito Público para processar e julgar a execução individual em questão e, subsidiariamente, pela remessa do processo a uma das Varas da Fazenda Pública da capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - A competência para a execução individual de título executivo coletivo formado em sede de ação mandamental coletiva é dos juízos de primeira instância, observando-se o foro do domicílio da exequente.

7 - A execução individual de título coletivo constitui processo autônomo, que não induz a prevenção do juízo originário.

8 - A competência originária do Tribunal de Justiça limita-se ao cumprimento do acórdão na ação coletiva, cessando quando se inicia a execução individual do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

9 - A competência para julgamento dos Mandados de Segurança é definida pelo foro da autoridade apontada como coatora, de sorte que, havendo prerrogativa de foro do impetrado, atrai-se a competência originária do Tribunal de Justiça da Bahia, nos moldes do art. 123, inciso I, alínea b, da Constituição do Estado da Bahia, c/c inciso I, “h”, do art. 92 do RITJBA.

10 -
Contudo, uma vez julgada a ação mandamental coletiva, remanesce a competência do órgão originário apenas para o cumprimento do acórdão na própria ação coletiva, relegando-se, aos demais beneficiários, a legitimidade de propositura de demanda executiva individual contra o Estado da Bahia perante os órgãos jurisdicionais de primeira instância.

11 - Nessa linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão de ordem na Petição no 6076, decidiu que "
não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância
".

12 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Temas 480 e 481), firmou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não induz a prevenção do juízo da demanda originária, de sorte a admitir a propositura da demanda no domicílio do interessado.

13 - Portanto, considerando que o cumprimento individual do título coletivo não contará com a participação da autoridade coatora que justificou o conhecimento e julgamento da ação coletiva originariamente em segundo grau, é imperiosa a conclusão da ruptura do liame processual e da relação de acessoriedade entre as demandas.

14 - Destarte, conforme disposto no julgado destacado acima, “
Por ser processo autônomo, ausente qualquer hipótese de competência originária deste Tribunal, repise-se, deve o feito executivo ser proposto em primeira instância, e não neste Órgão, que não é competente para causas que envolvam cobranças de vencimentos em atraso contra o Estado, sem qualquer foro especial, quiçá as que ainda demandem individualização dos créditos.”

---------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: art. 123, inciso I, alínea b, da Constituição do Estado da Bahia, c/c inciso I, “h”, do art. 92 do RITJBA
;
art
. 516, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AGI no 8062664-13.2023.8.05.0000.2.; Rel. Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD; Julgamento:27/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno de nº
8024201-36.2022.8.05.0000
, sendo Agravante
SUCINETE FERREIRA DE ALMEIDA
, e Agravado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA